Tribunal: TJMT
Processo: 1014213-50.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014213-50.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de Saúde, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), LUIZA BETH PEREIRA DE LOIOLA - CPF: 783.706.631-68 (REPRESENTANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014213-50.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUIZA BETH PEREIRA DE LOIOLA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – NEGATIVA DE TRATAMENTO –

ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA
– NÃO PREVISÃO NO CONTRATO – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO.

Em juízo de cognição não exauriente, não se vislumbra a possibilidade de concessão da tutela antecipada se, além de não haver previsão no contrato para cobertura do procedimento de
Estimulação Magnética Transcraniana
, não há demonstração da urgência/emergência, já que a paciente se encontra em tratamento há dez anos, conforme o próprio médico psiquiatra afirma. Nesta hipótese, há de ser reformada a decisão que concedeu a medida.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada por
LUIZA BETH PEREIRA DE LOIOLA,
que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que a demandada autorize/custeie o tratamento de EMT (Estimulação Magnética Transcraniana), conforme descrito pelo médico no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento injustificado, fixando o patamar da penalidade em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em síntese, sustenta a agravante que o tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana não está previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde e, portanto, não é coberto pelo plano de saúde.

Assevera que o caso não se trata de urgência/emergência, mas sim de tratamento de caráter eletivo, uma vez que não há risco à vida e nenhum dos profissionais utiliza os termos técnicos de urgência ou emergência.

Defende a irreversibilidade da tutela antecipada, tendo em vista ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita e não possuir condições financeiras de arcar com os gastos despendidos para o cumprimento da medida liminar, devendo ser condicionada a prestação de caução real ou fidejussória.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida (ID 16903977).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 19827993).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada, foi diagnosticada com episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos – depressão (CID 10 F32.2) e que não está mais respondendo ao tratamento com medicação, sendo indicado pelo médico que acompanha o caso a realização de 20 sessões de EMT (Estimulação Magnética Transcraniana).

Em razão da negativa de cobertura da requerida/agravante, sob argumento de que a referida técnica não está no rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde – ANS, foi ajuizada a ação de obrigação de fazer.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

Na hipótese, o tratamento indicado (Estimulação Magnética Transcraniana) não está previsto no contrato firmado entre as partes (ID 16637987), restando ausente, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Além disso, apesar de a agravada encontrar-se em tratamento psiquiátrico, com indicação clínica para realização do procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana - EMT, nada há nos autos a sinalizar urgência ou emergência a autorizar o deferimento de liminar
inaudita altera pars
, ou seja, risco eminente à saúde da paciente, a qual vem se tratando há dez anos, segundo o próprio médico relata (ID 22944099).

Como se observa da solicitação médica realizada pelo psiquiatra responsável pelo tratamento, não há nenhuma menção a risco de morte ou suicídio, conforme afirma a agravada, tampouco existe a expressão urgência ou emergência no procedimento indicado.

Assim, ausente, por ora, o risco de dano necessário à concessão da medida, afigurando-se necessária a revogação da liminar concedida em primeiro grau.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA BARIÁTRICA ELETIVA - DOENÇA PREEXISTENTE - CARÊNCIA INFORMADA E CONTRATADA - LICITUDE - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA A COBERTURA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela é imprescindível a presença dos requisitos previstos no art. 273 do Código de Processo Civil, uma vez que é medida excepcional e fundada em cognição sumária, sendo que na ausência destes deve-se negar a tutela antecipada.

2.
Em juízo de cognição não exauriente, não se vislumbra a possibilidade de concessão da tutela antecipada, porquanto, embora seja incontroversa a necessidade da cirurgia bariátrica, não há demonstração nos autos de que o procedimento cirúrgico tenha caráter de urgência/emergência
e, sim, eletivo, aliado ao fato de ser doença preexistente declarada pela autora e sujeita à carência contratual
”. (AI 169655/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016)

Ademais, a declaração constante no ID 19827995, acerca da ideação suicida não foi emitida pelo médico psiquiatra que acompanha o tratamento da recorrida, mas sim por profissional de acupuntura avançada/medicina tradicional chinesa.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para indeferir o pedido de tutela antecipada.

Por fim, julgo
prejudicado o Agravo Interno de ID 19838493, devendo ser feitas as baixas respectivas
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020